Tribunal: TJDFT
Processo: 0706172-05.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. BANCÁRIO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMISSÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATO. FRAUDE. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM FIXADO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço dos recursos.
2. O réu, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença proferida pelo Juizado Especial Cível do Guará que julgou parcialmente procedente para: “a) DECLARAR INEXIGÍVEL a dívida da parte autora com a requerida no valor cobrado de R$ 2.016,56; e NULO o contrato de prestação de serviço de cartão de crédito mencionado na inicial (no 0000000000012524); b) CONDENAR a parte ré na obrigação de excluir o nome do autor dos órgãos de restrição ao crédito, por dívida originada pelo contrato e valor mencionados; bem como, c) CONDENAR a requerida a pagar à parte autora a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de reparação por danos morais, a ser monetariamente corrigida e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da prolação desta sentença".
3. Em sede de preliminar, requer o indeferimento da petição inicial por inépcia: comprovação de erro pela instituição bancária. E no mérito, a reforma da sentença, pois, se o recorrido é devedor, o seu nome deverá ser encaminhado aos órgãos de defesa do consumidor. Afirma que os requisitos caracterizadores da responsabilidade civil não estão presentes.
4. Em contrarrazões, o recorrido, requereu a manutenção da sentença.
5. A preliminar de inépcia da inicial não deve prosperar, o recorrido, em sua inicial apresentou os fatos, a sua pretensão e o bem da vida pretendido, nos termos do Art. 319 do Código de Processo Civil. Preliminar rejeitada.
6. A Súmula 479 do STJ estabelece que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
7. No caso em análise, o recorrido foi surpreendido com a inscrição de seu nome no cadastro de inadimplentes (ID 23163112), recebido por e-mail do Serasa Experian. A dívida no valor de R$ 2.016,56 (dois mil, dezesseis reais e cinquenta e seis centavos) seria oriunda de contrato fraudulento. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar inexigível e nulo o contrato de prestação de serviço de cartão de crédito, determinar a retirada do nome do recorrido dos órgãos de proteção ao crédito e condenar ao pagamento de R$ 4.000,00 por danos morais.
8. Inobstante o recorrido sustentar ter trazido aos autos vasta documentação que comprova a inexistência de ato ilícito praticado pelo Banco do Brasil, em nenhum momento consta dos autos ter o recorrido contratado o cartão de crédito com o qual foram realizadas as compras e consequente dívida, como sua assinatura ou sequer aquiescência ou ainda o envio de documentos pessoais para ratificar a contratação.
9. Nesse contexto, a emissão de cartão e utilização de crédito de maneira fraudulenta, como as compras descritas nas faturas (ID 23163134 – pág. 1/9), faz recair sobre a instituição a responsabilização pelo ato, já que a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator, tratando-se de fortuito interno por estar relacionada à atividade desenvolvida pelo recorrente e os riscos inerentes (CDC, art. 14, § 3o, II).
10. Diante do não pagamento das faturas emitidas, o nome do recorrido foi incluído no cadastro de inadimplentes (ID 23163113), mas, sendo inexigível a fatura, a inscrição é indevida, o que revela falha na prestação do serviço que dá ensejo à indenização por dano moral na modalidade in re ipsa (CDC, art. 14).
11. No que se refere ao quantum da indenização, deve ser considerada a lesão sofrida e o caráter pedagógico e punitivo da medida, observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e, por conseguinte, evitando-se o enriquecimento sem causa do recorrido.
12. A par de tal quadro, considerados os parâmetros acima explicitados, em especial o fato de o recorrido não ter contratado o cartão de crédito, o valor arbitrado de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) se mostra adequado, devendo ser mantido.
13. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA, E NÃO PROVIDO, sentença mantida por seus próprios fundamentos.
14. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) que deverá incidir sobre o valor da condenação.